Tribunal: TJES
Processo: 0006723-73.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006723-73.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/
REEXAME NECESSÁRIO
– PROCESSO CIVIL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BUSCA DE TRATAMENTO ANTERIOR
– INEXISTÊNCIA DE PRE
TENSÃO RESISTIDA –
REMESSA CONHECIDA –
SENTENÇA
REFORMADA –
RECURSO
S

INTERPOSTO
S

PREJUDICADOS
.

1.
As afirmativas trazidas na exordial se limitaram a expor a imprescindibilidade da internação a que deveria o paciente ser submetido para o tratamento de sua dependência química, às custas dos entes públicos requeridos, mas não apontou, minimamente, o obstáculo que lhe teria sido imposto para o alcance do tratamento pela via administrativa, o qual, como é sabido, é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde por meio dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS.

2.
O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que não restam configuradas nos presentes autos, circunstância que, isoladamente, é capaz de resultar na improcedência dos pedidos iniciais.

3.
No caso concreto, a via jurisdicional atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que sua internação foi submetida a central de regulação de vagas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, culminando com a internação em clínica credenciada pelo Sistema Único de Saúde, sem que nenhuma tentativa de atendimento anterior fosse comprovada.

4.
Ausente documento essencial para o deferimento da internação compulsória, qual seja, laudo circunstanciado capaz de justificar a medida, assim como não demonstrada a busca de tratamento anterior junto aos entes requeridos, tampouco a resistência destes, é de se afastar, em sede de remessa necessária a condenação de primeiro grau.

5
.
Remessa necessária conhecida para reformar integralmente a sentença de primeiro grau. Prejudicada a análise dos recursos interpostos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do reexame necessário para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por igual votação, JULGAR PREJUDICADO os recursos interpostos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
e o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
recorreram da r. sentença de fls. 93/95, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por
MARIA PINTO CALDEIRA
em favor de Carlos Henrique Martins da Rocha, em face do ente público municipal ora recorrente e também do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos forneçam o tratamento em clínica especializada para desintoxicação de dependência química do paciente. Condenou, também, a municipalidade requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (mil reais), isentando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
da verba.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
apelou

às fls. 97/100-verso, pugnando pela condenação da fazenda estadual ao pagamento de honorários de sucumbência em seu favor.

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por seu turno, apelou às fls. 104/110, sustentando, em síntese, que
(i)
houve perda superveniente do objeto, considerando o cumprimento da liminar pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que responde tão somente pelas demandas de saúde de baixa complexidade;
(iii)
não há comprovação mínima de que o paciente buscou atendimento junto às unidades de saúde dos entes requeridos; e que
(iv)
não há prova da recusa desmedida e injustificada de fornecimento de tratamento seja na via administrativa ou judicial.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação.

Conforme a narrativa inicial, sustenta a requerente que seu filho Carlos Henrique Martins da Silva faz uso abusivo de drogas, necessitando, em razão do grau de sua dependência, de internação compulsória em clínica especializada, conforme laudo de fl. 21, único documento de natureza médica acostado à inicial.

O pedido liminar foi deferido às fls. 25/26, determinando que os entes públicos demandados providenciassem a almejada internação.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO providenciou a internação pleiteada na Associação Beneficente Caminho da Luz, por meio do Sistema Único de Saúde, conforme se depreende do documento de fl. 48.

As afirmativas trazidas na exordial se limitaram a expor a imprescindibilidade da internação a que deveria o paciente ser submetido para o tratamento de sua dependência química, às custas dos entes públicos requeridos, mas não apontou, minimamente, o obstáculo que lhe teria sido imposto para o alcance do tratamento pela via administrativa, o qual, como é sabido, é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde por meio dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS
1
.

Aliás, sequer constam dos autos informações sobre tentativa anterior de tratamento do paciente pela via ambulatorial.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...].

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, embora o referido laudo tenha descrito o quadro de vulnerabilidade física e social da paciente, não detalha atendimentos pretéritos e tampouco sua insuficiência.

Vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que não restam configuradas nos presentes autos, circunstância que, isoladamente, é capaz de resultar na improcedência dos pedidos iniciais.

Referida orientação encontra amplo respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, a médica limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Recurso conhecido e não provido. (Data: 25/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028422-82.2022.8.08.0048, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos não são circunstanciados, já que um deles é assinado por médico sem a especificação da especialidade, retratando, inclusive, que o paciente não se submeteu a tratamento ambulatorial; e o outro laudo, nem mesmo está assinado por médico, sendo que, de todo modo, apesar de recomendar a internação compulsória, não relata o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente. 2.1) Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada. 3) Sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000336-64.2023.8.08.0049, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, no caso concreto, a via jurisdicional atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que sua internação foi submetida a central de regulação de vagas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, culminando com a internação em clínica credenciada pelo Sistema Único de Saúde, sem que nenhuma tentativa de atendimento anterior fosse comprovada.

Isso significa afirmar que, apesar de a internação ter sido levada a efeito por meio de cumprimento de ordem judicial, não restou demonstrada, no caso concreto, a lesão ou ameaça de lesão a direito que a justificasse no sentido de repará-la ou ainda evitá-la.

Por oportuno, destaca-se que, na I Jornada de Direito à Saúde, realizada em 15.05.2014, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, foram lançados diversos enunciados interpretativos acerca do tema, dentre eles, o seguinte:

Enunciado nº 3
- Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.

O referido enunciado trata de evidente conformação do exercício do direito à proteção judicial, com indicação, antes do ajuizamento da ação, da busca do atendimento que se fizer necessário na rede pública de saúde, caminho que não foi trilhado na situação dos autos, ou pelo menos, não restou comprovado.

Desse modo, ausente documento essencial para o deferimento da internação compulsória, qual seja, laudo circunstanciado capaz de justificar a medida, assim como não demonstrada a busca de tratamento anterior junto aos entes requeridos, tampouco a resistência destes, é de se afastar, em sede de remessa necessária a condenação de primeiro grau.

Por conseguinte, prejudicado o recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
PREJUDICADA
a análise dos

apelos interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em razão da reforma da r. sentença recorrida, inverto os ônus sucumbenciais, ressalvado que a parte autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
O SUS de A a Z – Garantindo Saúde nos Municípios – disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo-190911.pdf – págs. 73/74.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da remessa necessária para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Outrossim, julgar PREJUDICADO os apelos interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Por fim, em razão da reforma da r. sentença recorrida, inverter os ônus sucumbenciais, ressalvado que a parte autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.